Tribunal: TJDFT
Processo: 0745431-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INCIDENTE DE SEGURANÇA E ALEGADO VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. PROVA DIGITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de determinar à empresa estrangeira a exibição imediata de documentos relativos ao incidente de segurança, bem como estabelecer se é cabível decretar segredo de justiça com fundamento no art. 189, III, do CPC, diante das informações constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comunicação da empresa acerca do incidente de segurança constitui indício da ocorrência do vazamento, mas não comprova, por si só, a extensão do dano individual alegado pelo agravante nem evidencia negativa administrativa de fornecimento dos dados, inexistindo, portanto, suporte robusto à probabilidade do direito.
4. A alegação de risco de perecimento da prova digital carece de elementos concretos que demonstrem iminente destruição ou inacessibilidade das informações pela agravada, não se caracterizando o periculum in mora.
5. A imposição de ordem liminar de exibição de documentos a empresa estrangeira sem representação formal no país mostra-se precipitada e de difícil efetivação, recomendando a observância do contraditório e dos mecanismos de cooperação jurídica internacional.
6. O segredo de justiça somente se autoriza quando a publicidade dos atos processuais puder causar prejuízo concreto à intimidade da parte, o que não se verifica, pois os autos não contêm informações sensíveis capazes de justificar a medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para fins de exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de perecimento da prova, não bastando alegações genéricas sobre volatilidade da informação digital. 2. A imposição de medidas coercitivas a empresa estrangeira, sem prévia oitiva e sem viabilidade imediata de cumprimento, deve observar o contraditório e os instrumentos de cooperação jurídica internacional. 3. O segredo de justiça somente se justifica quando comprovado prejuízo concreto à intimidade da parte, não sendo suficiente a mera alegação de existência de dados pessoais nos autos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189, III.